Tribunal: STF
Processo: RE 1349062
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Município de Santo André, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que restou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Servidor público Municipal – Diferenças do recálculo da conversão de salários em URV – Inocorrência da prescrição do fundo de direito – Aplicação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n. 8.880/94 – Sentença que julgou improcedente a ação que será reformada. 



    Recurso provido.



    Devolvidos os autos à 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.030, II, do CPC, tendo em vista o julgamento, no âmbito da repercussão geral, do Tema n. 810/RG, foi refutado o juízo de retratação. 



    Após a decisão do Superior Tribunal de Justiça no Aresp, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões recursais, o ente federativo, em síntese, sustenta que “o Município coligiu aos autos farta prova documental dos reajustes aplicados quando da instituição do programa de estabilização econômica e dos meses subsequentes, evidenciando a inexistência de prejuízo”, e, portanto, “somente seria cabível a conversão pela URV se constatado algum prejuízo vencimental para os servidores/pensionistas, o que não ocorreu no presente caso”.



    Alega, ainda, que “não é possível admitir a aplicação da Lei Federal n. 8.880/1994 aos servidores municipais”, e, também, que “o Município de Santo André, tendo por base os termos da Lei Federal n° 8.880/94, editou suas próprias leis para a fixação de novos padrões de vencimentos em reais aos servidores municipais”. Portanto, afirma que “restou violada a autonomia municipal para legislar sobre assuntos de interesse local”, assim como “a competência para a fixação de vencimentos de seus servidores é de cada ente federativo, através de lei de iniciativa f do Chefe do Poder Executivo”.



    Por fim, questiona os critérios de correção monetária e de juros de mora adotados pelo julgado.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De início, importante pontuar que, o Tribunal de origem, ao reformar a sentença, condenou o Município de Santo André a proceder o recálculo dos vencimentos do ora recorrido, nos termos da Lei n. 8.880/1994, e ao pagamento das diferenças devidas.



    Desse modo, o acordão recorrido coaduna-se com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, no RE 561.836 (Tema n. 5), ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo abaixo (com meus grifos):



    1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.



    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 



    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 



    8) Inconstitucionalidade. 



    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei nº 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. 



    É certo que os termos do julgado desse paradigma de repercussão geral se endereçam àqueles servidores que, à época da modificação monetária, recebiam seus estipêndios no próprio mês de trabalho, notadamente os do Poder Legislativo e do Judiciário, como consignou a título de obiter dictum o ministro Luiz Fux, relator:



    Aduza-se, a título de obiter dictum, que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte, verbis: [...].



    No entanto, mesmo no caso de servidor do Poder Executivo, esta Suprema Corte já anuiu que se “Identificada pelo Tribunal a quo a ocorrência de decréscimo nos estipêndios de servidor do Poder Executivo local, é cabível a recomposição remuneratória” (RE 735.178 AgR, ministro Dias Toffoli).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao afirmar que a Lei n. 8.880/1994 “abrange não apenas os servidores federais, como também os servidores públicos estaduais e municipais”, não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI N º 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 



    2. Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 500.223 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 27 de outubro de 2015 – com meus grifos)



    Desse modo, o acordão recorrido está em conformidade com os aludidos entendimentos.



    Ademais, o Tribunal de origem assentou que “não cabe a compensação com reajustes dos vencimentos posteriores por leis estaduais e municipais, haja vista que a conversão não se confunde com reajuste de vencimentos e também não é cabível a compensação entre parcelas de naturezas diferentes. A Lei n. 8.880/94 dispõe sobre o programa de estabilização econômica e o sistema monetário nacional, não sendo seu objetivo conceder vantagens ou reajuste salarial.”



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pela análise de legislação infraconstitucional, bem como pelo reexame fático-probatório constantes nos autos, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF. É o que se extrai do seguinte julgado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. AUMENTOS REMUNERATÓRIOS SUPERVENIENTES. COMPENSAÇÃO OU ABATIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.11.2011. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível,  como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (ARE 706.080, ministra Rosa Weber, DJe de 7 de agosto de 2015 – grifei)



    Portanto, tem-se por incognoscível em tal ponto o recurso extraordinário.



    Por fim, quanto aos consectários legais, verifico que Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo ora recorrente. 



    Tal o contexto, nesse ponto, reconheço a superveniente perda do objeto do recurso extraordinário, restando prejudicado, nessa parte, o apelo extremo.



    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso IV e no inciso VIII, ambos do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, conheço, em parte, do recurso extraordinário para, nesta parte, negar-lhe provimento.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator